Tribunal: TJDFT
Processo: 0724801-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TURISMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DO CONTRATO. RETENÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, enlaçando as Rés como fornecedoras do serviço de pacote turístico e os Autores como destinatário final do produto ofertado, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990.
2. Em se tratando de demanda indenizatória, cabe à parte autora comprovar o ato ilícito praticado pelas demandadas, o dano suportado e o nexo causal que os une; enquanto à parte ré cumpre demonstrar a ausência de qualquer desses elementos de forma a afastar a responsabilidade que lhe foi atribuída, conforme as regras da repartição do ônus probatório (artigo 373 do CPC/15).
3. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos.
4. É assente na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça o entendimento de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral.
5. Apelação conhecida e não provida.